Tribunal: TJSP
Processo: 2225963-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça – Direito Constitucional e Processual Civil - Gratuidade processual em favor de pessoa jurídica - Admissibilidade, preenchidos os pressupostos legais, comprovada a necessidade - Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225963-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante RA
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados MUNICÍPIO
DE SUZANO e JOSEANE DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000
Agravante: Ra Empreendimentos e Construções Ltda
Agravados: Município de Suzano e Joseane dos Santos Rocha
Comarca: Suzano
Voto no 39291
Agravo de Instrumento no: 2225963-31.2019.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: RA Empreendimentos e Construções Ltda.
Agravado: Município de Suzano
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão indenizatória, indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça
Direito
Constitucional e Processual Civil - Gratuidade
processual
em
favor
de
pessoa
jurídica
-
Admissibilidade, preenchidos os pressupostos
legais, comprovada a necessidade - Precedentes
do STJ Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 24, prolatada pelo MM.
Juiz Bruno Dello Russo Oliveira) que, nos autos de pretensão
indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a
gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica fosse
deferida (fls. 26/32).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 41).
É o relatório do essencial.
É induvidoso que a pessoa jurídica tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
direito
a
gratuidade
processual,
no
entanto,
há
necessidade de serem preenchidos alguns critérios fixados
pela jurisprudência, a saber:
Processo: AgRg no AREsp 130622 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2012/0027112-9
Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 17/04/2012
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/05/2012
Ementa: SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA
MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
I - As pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos,
para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o
estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de
pobreza. Precedentes: EREsp no 1.185.828/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2011 e AgRg no AgRg no REsp
no 1.153.751/RS, Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de
07/04/2011.
II - Agravo regimental improvido.
(grifo nosso)
Processo: AgRg no Ag 1253191 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0229514-3
Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento: 20/09/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 28/09/2011
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA
AFETA COMO REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO
DOS FEITOS QUE TRATAM DA MESMA QUESTÃO
JURÍDICA NESTA CORTE. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o acórdão utiliza
fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem
incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.
2. O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade de sobrestamento nesta Corte do julgamento de
recursos que tratem de matéria afeta como representativa de
controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a
controvérsia esteja estabelecida nos Tribunais de segunda instância.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que é
possível conceder às pessoas jurídicas o benefício da assistência
judiciária, desde que seja demonstrada a impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção,
entendimento que também se aplica aos sindicatos. Precedentes.
4. "A isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87
da Lei 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos
dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato
busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma
coletiva. Daí, inaplicáveis o CDC e a Lei 7.437/85" (REsp 876.812/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/12/2008)"
5. Agravo regimental improvido.
(grifo nosso)
Bem
analisados
os
autos,
forçoso
reconhecer que o Agravante atravessa momento de
instabilidade econômico-financeira.
A Empresa apresentou declaração de hipossuficiência, bem como certidões onde constam
diversas ações cíveis e trabalhistas movias em seu desfavor
(fls. 19/22).
Mas não é só. Bem analisados os autos,
forçoso reconhecer que decisão agravada não observou
todos os critérios necessários para a concessão da justiça
gratuita.
Merece ser observado que a não concessão
da justiça gratuita ao Agravante fere o princípio da
isonomia processual, também conhecido como paridade
de armas, essencial para o desenvolvimento do devido
processo legal, à luz das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
A ideia de acesso à Justiça comporta dois
objetivos ao sistema jurídico: que seja um sistema acessível
a todos e outro que determina que os resultados sejam
justos às partes. Assim, verifica-se que a forma encontrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
para igualar os agentes envolvidos no processo foi lhes
garantir o acesso ao Judiciário.
No entanto, o que se verifica é que ao
Poder
Público
foi
garantido
tal
acesso
independentemente de qualquer ônus, uma vez que o
mesmo é dispensado do recolhimento das custas,
enquanto os particulares são obrigados a pagá-las e,
quando não o podem, estão sujeitos a prestar
declarações de hipossuficiência sob as penas da lei,
ou ainda, comprovar sua carência financeira.
Assim, são submetidos a declarar ou
provar algo que o Poder Público, para o mesmo fato
ou ato, é dispensado em razão de privilégios que lhe
são concedidos, por exemplo, o art. 6o, da lei de custas
do Estado de São Paulo no 11.608/03: “A União, o
Estado,
o
Município
e
respectivas
autarquias
e
fundações, assim como o Ministério Público estão
isentos da taxa judiciária” e, também, do art. 511, §1o,
do CPC, dentre outros tantos que poderiam ser citados.
Ora, tais exemplos, só trazem à tona o
patente desequilíbrio entre a pessoa do particular e a
Fazenda
Pública,
provocado
por
uma
reiterada
interpretação normativa, que deixa de lado os desideratos
democráticos
insculpidos
em
nossa
Carta
Magna,
desconsiderando os princípios maiores de respeito à
dignidade humana e em detrimento aos cidadãos para
beneficiar o Poder Estatal.

Nesse sentido, a ausência de uma interpretação sistemática, alinhada aos mais nobres
princípios constitucionais, como a isonomia, por exemplo,
faz com que atos processuais referentes a demandas
indubitavelmente necessárias deixem de ser convalidados,
por dependerem do pagamento de despesas processuais.
Indo além, esse panorama impede que se
atinja uma ordem jurídica justa, estreitamente ligada com
o devido processo legal, segundo ensinamento de Paulo
Henriques dos Santos Lucon (“Garantias Constitucionais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Processo Civil”, 1999, p. 98):
"A igualdade interage com o devido processo legal, pois o
exercício do poder estatal só se legitima através de
resultados justos e conformes com o ordenamento jurídico,
por meio da plena observância da ordem estabelecida,
com as oportunidades e garantias que assegurem o
respeito ao tratamento paritário das partes. Tal é o direito
ao processo justo, ou seja, o direito á efetividade das
normas e garantias que as leis do processo e de direito
material oferecem.
A real consecução do acesso à justiça e do direito ao
processo
exige
o
respeito
às
normas
processuais
portadoras de garantias de tratamento isonômico dos
sujeitos parciais do processo. Ao estabelecer a ordem de
atos a serem praticados lógica e cronologicamente, com a
observância de todos os requisitos inerentes a cada um
deles e a exigência da realização de todos, a lei pretende
atingir um resultado de modo a tutelar quem tem razão.
Isso significa atingir a ordem jurídica justa, que tem estreita
relação com o devido processo legal, pois igualmente
pode ser vista como meio e fim; se de um lado é a própria
abertura de caminhos para a obtenção de uma solução
justa, de outro constitui a própria solução justa que se
espera
justa porque conforme com os padrões éticos e
sociais eleitos pela nação. Daí porque o devido processo
legal é uma cláusula de abertura do sistema na busca por
resultados formal e substancialmente justos. Tal é a
amplitude que se espera dessa garantia de meio e de
resultado, que desenha o perfil democrático do processo
brasileiro na obtenção da justiça substancial. (...) A
garantia constitucional do devido processo legal exige que
se dê às partes a tutela jurisdicional adequada. Além
disso, aos sujeitos do processo devem ser conferidas
amplas e iguais oportunidades para alegar e provar fatos
inerentes à consecução daquela tutela.”
Vale ressaltar, também, o ensinamento de
Alexandre Freitas Câmara a esse respeito (“Lições de
direito processual civil.” Vol. I. 9. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Juris, 2003, p. 40):
“A isonomia (ou igualdade) está intimamente ligada à idéia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
7
processo justo isto é, de devido processo legal , eis que este exige
necessariamente um tratamento equilibrado entre os seus sujeitos.
Por essa razão, aliás, dispõe o artigo 125, I, do CPC, que é dever do
juiz assegurar às partes um tratamento isonômico. Não se pode ver,
porém, neste princípio da igualdade uma garantia meramente
formal. A falsa idéia de que todos são iguais e, por isso, merecem o
mesmo tratamento é contrária à adequada aplicação do princípio
da isonomia. As diversidades existentes entre todas as pessoas
devem ser respeitadas para que a garantia da igualdade, mais do
que meramente formal, seja uma garantia substancial. Assim é que,
mais do que nunca, deve-se obedecer aqui à regra que determina
tratamento igual às pessoas iguais, e tratamento desigual às pessoas
desiguais.”
Sobre o assunto, merece ainda destaque do
ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno e Carlos Ari
Sundfeld (“Direito Processual Público: a Fazenda Pública
em Juízo”, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 84):
“[...] o desequilíbrio entre a Fazenda e o Particular, em
juízo,
é
profundo,
absurdo
e
injustificável,
onerando
demais o cidadão, na medida em que este não logra
suportar o ônus dessas prerrogativas, ou pelo menos, de
algumas delas.”
Registre-se, ainda, que o espírito da lei ao
mencionar a expressão, “situação econômica que não lhe
permita”,
deve
ser
entendido
não
como
situação
definitiva, mas, sempre, situação momentânea, de maneira
que não é nenhum absurdo se encontrar pessoas em boa
situação econômica e péssima situação financeira. O
mesmo se diga quanto à pessoa ter rendimentos ou salário
acima do miserável mínimo, fato que não significa,
necessariamente, capacidade financeira.
Nem se diga, igualmente, que o beneficiário
da Justiça Gratuita está imune à cobrança futura. Basta,
pois, perder a “condição legal de necessitado” (art. 11, §
2o, da Lei 1060/50) que estará obrigado ao pagamento
(art. 12, da Lei 1060/50).
No mais, nem se diga que os recursos do
Judiciário são fornecidos pela Fazenda do Estado. A
Constituição Federal prevê em seu artigo 2o que: “São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225963-31.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Também, o artigo
99 da Carta dispõe: “Ao Poder Judiciário é assegurada
autonomia
administrativa
e
financeira”.
Logo,
a
transferência orçamentária não é benesse que lhe faz o
Executivo, pelo contrário, é injunção constitucional.
Ressalte-se,
ainda,
que
a
Constituição
Federal determina que toda a arrecadação com custas
pertence ao Judiciário (artigo 98, §2o, com a redação
dada pela Emenda no 45/2004): “as custas e emolumentos
serão destinados ao custeio dos serviços afetos às
atividades específicas da Justiça”. Infelizmente até agora
não foi editada lei estadual que transfira a arrecadação
de custas diretamente ao Poder Judiciário, caracterizando
verdadeira omissão inconstitucional, atentando às funções
jurisdicionais.
Por tudo, de rigor que seja concedida a
justiça gratuita em favor da Agravante.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator